Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.

1. O Juízo a quo não deixou de deferir os pedidos requestados pelo recorrente para que fossem realizadas as diligências na tentativa de localizar o veículo. Contudo, a não realização se deu exclusivamente por culpa do apelante, que, mesmo intimado, não atendeu o comando judicial para o recolhimento das custas intermediárias.

2. Os princípios da celeridade processual, da economia processual e da instrumentalidade das formas, que viabilizam a primazia do mérito sobre a formalidade, devem ser observados desde que cotejados em conjunto com os demais princípios que estabelecem o dever de cooperação entre as partes, todos, a serem observados pelos sujeitos integrantes do processo (art. 6o do CPC).

3. Apelação conhecida e não provida.